Tribunal: TJMT
Processo: 1018669-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018669-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MARCELO ABREU DA SILVA - CPF: 406.584.061-91 (AGRAVANTE), MOTO ZAHER LTDA - ME - CNPJ: 03.892.724/0001-85 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15%.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial contra decisão que determinou a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos. O agravante, motorista empregado, alegou que a constrição sobre salário e benefício previdenciário recebido em favor do filho menor comprometeria a subsistência familiar, pleiteando a impenhorabilidade das verbas ou, subsidiariamente, a redução para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a regra da impenhorabilidade salarial em execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se o percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos deve ser reduzido para resguardar o mínimo existencial do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual (CPC, art. 833, IV) prevê a impenhorabilidade dos salários, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família.

4.

O percentual de 30% fixado na origem compromete excessivamente a capacidade do agravante de custear despesas básicas, especialmente diante da sua condição de viúvo, com filho menor sob sua responsabilidade e renda modesta como motorista.

5.

A ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana impõe a redução do percentual, de forma a equilibrar o direito do credor e a proteção ao mínimo existencial do devedor.

6.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que ajustada às circunstâncias do caso concreto, com redução do percentual de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em execução de dívida não alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial.

2.

A fixação do percentual de penhora sobre rendimentos deve observar as condições concretas do devedor, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3.

É possível reduzir o percentual de penhora para 15% dos rendimentos líquidos quando demonstrado que a constrição superior compromete a subsistência do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO ABREU DA SILVA
contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, na Execução de Título Extrajudicial n° 0001177-08.2003.8.11.0003, promovida em seu desfavor por
MOTO ZAHER LTDA.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do Executado, ora Agravante, sob o fundamento de que o pedido está amparado por jurisprudência consolidada e visa garantir a efetividade da execução.

Em suas razões, o Agravante sustenta que exerce a função de motorista registrado junto à empresa Villa Jardim Construtora e Incorporadora Ltda, recebe mensalmente apenas remuneração salarial e valores oriundos de benefício previdenciário em favor de seu filho menor, em virtude do falecimento da genitora.

Alega que comprometimento de 30% dessa remuneração compromete drasticamente a capacidade do núcleo familiar de arcar com despesas essenciais e inadiáveis, como aluguel, serviços públicos básicos (água e energia elétrica) e alimentação, inviabilizando a subsistência digna tanto do agravante quanto de seu dependente menor, em clara afronta ao preceito fundamental insculpido no artigo 1o, III, da Constituição Federal.

Expõe a flagrante violação aos princípios constitucionais do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, considerando que o agravante encontra-se em situação de evidente vulnerabilidade socioeconômica. Na condição de viúvo, recai sobre ele a integral responsabilidade pelo sustento e manutenção de seu filho menor, sendo seu modesto salário como motorista a única fonte de renda familiar.

Pleiteia, caso a impenhorabilidade não seja reconhecida, a redução do percentual penhorado para 15%, de modo a preservar o mínimo existencial.

Assim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade de verbas alimentares. Subsidiariamente, solicita a redução do percentual penhorado para 15% de seus rendimentos líquidos mensais.

Decisão que deferiu, em parte, o pedido liminar para reduzir a penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante ao percentual de 15% (quinze por cento) em ID. 293016371.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que deferiu a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do Agravante.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
".

No entanto, a jurisprudência moderna passou a relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo a penhora parcial dos rendimentos do devedor para o pagamento do débito exequendo.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em decisão recente da Corte Especial em sede de Embargos de Divergência em REsp n. 1874222-DF (2020/0112194-8), pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que assegurado montante para sua subsistência e de sua família.

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo do Agravante, não vislumbro a possibilidade de afastar a penhora de suas verbas salariais.

No entanto, há que se verificar se o patamar arbitrado pelo juízo
a quo
, equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do Agravante, assegura ao recorrente o mínimo existencial necessário à sobrevivência digna.

No caso em apreço,
a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos do Agravante
tem potencial de gerar grande prejuízo ao seu sustento e subsistência, considerando o valor percebido mensalmente (ID. 292014378) e as suas despesas básicas com aluguel e com o filho (IDs. 292010386 e 292010388).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao destacar a necessidade de ponderação entre o interesse do credor e o mínimo existencial do devedor, não se admitindo a fixação de descontos com base meramente aritmética, desatrelada das circunstâncias concretas do caso.

A realidade socioeconômica nacional evidencia que, na grande maioria dos casos, os rendimentos oriundos de aposentadorias, pensões ou salários são insuficientes para assegurar o custeio das necessidades básicas do indivíduo, forçando-o, inclusive, à manutenção no mercado de trabalho para complementação de renda.

Assim, à luz dos princípios que informam o ordenamento jurídico, especialmente o postulado da dignidade da pessoa humana, mostra-se razoável a redução da constrição para quantia equivalente a 15% sobre os rendimentos líquidos do Agravante.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER PENHORADO - POSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstâncias, redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos do executado/agravante.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10022012820248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

Registra-se que a própria Exequente/Agravada consente com a redução da penhora ao patamar mencionado (id. 299087383).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para reduzir a penhora das verbas salariais para 15% sobre os rendimentos líquidos do devedor, ora Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025